Tribunal: STF
Processo: Rcl 87374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo RSM Brasil Auditores Independentes Ltda. e outro contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001311-70.2024.5.02.0039, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    As partes reclamantes afirmam que, no processo em referência, foram demandadas por Sidney Dias Coelho em ação trabalhista, no bojo da qual postulou “a nulidade da alteração social que incluiu o Reclamante como sócio da 2ª Reclamada para que, consequentemente, fosse a reconhecido o vínculo de emprego mascarado pela inclusão do Reclamante no contrato social da 2ª Reclamada com cota de R$ 1,00 (0,05%)” (e-doc. 1,p. 3).



    Narram que o Juízo de primeiro grau reconheceu o liame laboral, e declarou nulo o pacto antes formalizado. Relatam que essa decisão foi mantida em sede recursal, em afronta ao Tema nº 1.389 de Repercussão Geral), na qual determinada a suspensão de todos os processos que tratem das questões alusivas à 



    “competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços” e à “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos” (e-doc. 1,p. 6).



    Requerem a



    “concessão de medida liminar para suspender cautelarmente a decisão impugnada e, pois, o trâmite reclamação trabalhista n. 1001311-70.2024.5.02.0039 até a decisão final da presente reclamação com a imediata comunicação do teor do pronunciamento à 10ª Turma do TRT-2 (arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF). 



    Ao final, [a] confirmação da liminar com o julgamento de procedência do pedido para determinar a suspensão da reclamação trabalhista n. 1001311-70.2024.5.02.0039, em trâmite perante a 10ª Turma do TRT-2 até ulterior decisão deste Supremo no ARE n. 1.532.603 (Tema 1.389 da repercussão geral).”  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    In casu, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por RSM Brasil Auditores Independentes Ltda. e outro contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Sidney Dias Coelho por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida nos autos do Processo nº 1001311-70.2024.5.02.0039 pelo TRT 2, em sede de recurso ordinário, o qual manteve o reconhecimento do vínculo empregatício nos seguintes termos:



    “A caracterização do vínculo de emprego depende da presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, bem como a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade.



    Para que se concretize o vínculo empregatício devem estar presentes de forma simultânea os requisitos da habitualidade, da onerosidade, da dependência e da pessoalidade.



    Dá-se a habitualidade quando o trabalho é prestado com continuidade, ou seja, o pacto é de trato sucessivo (prestações prolongadas durante certo tempo, pois uma única prestação ou várias delas sem continuidade no tempo não configuram a estabilidade exigida como elemento do contrato de trabalho).



    A onerosidade, de sua vez, decorre do percebimento do salário; não há contrato de trabalho a título gratuito.



    Já a dependência é entendida como termo sinônimo de subordinação jurídica, ou seja, é a obrigação assumida pelo trabalhador de submeter-se a ordens ou instruções do empregador.



    O contrato de trabalho - e aí já se está na pessoalidade - deve ser realizado por uma certa e determinada pessoa, que não pode ser substituída por nenhuma outra.



    Cabe consignar, também, que o vínculo de emprego possui outros pressupostos secundários, entre estes o da alteridade, ou seja, o trabalho é feito por conta de outro; o objetivo da relação de emprego é a de que o empregador alcance êxito no seu empreendimento.



    Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido.



    Observe-se, ademais, que na ocorrência do contrato de trabalho o empregado aliena o poder de direção de sua atividade ao empregador. "A intensidade de ordens no tocante à prestação de serviços é que tenderá a determinar, no caso concreto, qual sujeito da relação jurídica detém a direção da prestação de serviços: sendo o próprio profissional, desponta como autônomo o vínculo concretizado; sendo o tomador de serviços, surge como subordinado o referido vínculo." (in: "Curso de Direito do Trabalho", Delgado Maurício Godinho, 3ª ed. São Paulo: Ltr, 2004, pág. 334).



    A par disso, o princípio da primazia da realidade, que informa o Direito do Trabalho, não leva à exigência de contrato escrito para a validade do ajuste, cumprindo ao julgador analisar a questão sob os parâmetros estabelecidos pelos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Na hipótese, ao admitir a prestação laboral e atribuir-lhe formato diverso do contrato de emprego, a ré alegou fato impeditivo do direito da parte autora e, assim, tomou para si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, mister do qual não se desvencilhou.



    Na inicial, constou que "Conforme comprova a CTPS que segue a presente, o Reclamante foi admitido regularmente no regime CLT em 10/01/2019 pela primeira Reclamada no cargo de auditor IV, com salário inicial de R$ 5.700,00 e deveria fazer a carga horária de 40 horas semanais, de segunda a sexta, das 09h às 18h, com uma hora de intervalo intrajornada. Em 01 de agosto de 2019 o Reclamante foi promovido para Supervisor I, tendo o seu salário alterado para R$ 6.340,00 (seis mil trezentos e quarenta reais) por mês. Ocorre que, visando reduzir os custos trabalhistas, praticando a conhecida fraude e simulação do contrato social, em 20/06/2020 a 1ª Reclamada simulou uma dispensa sem justa causa para o Reclamante e em seguida o inseriu no contrato social da 2ª Reclamada, RSM SOLUTION BRAZIL - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., com participação de 0,05% e cota de R$ 1,00 sendo mantidas as mesmas condições de trabalho do contrato de trabalho iniciado em 10/01/2019 com a primeira Reclamada." (fls. 2/3).



    Ou seja, a controvérsia reside no reconhecimento do vínculo empregatício posterior ao registrado, valendo salientar que o TRCT de fls. 52 comprova que o reclamante foi empregado da reclamada no período compreendido ente 10/01/2019 e 10/06/2020 e que o reclamante afirma permanecer empregado da ré até 16/10/2023, sem solução de continuidade” (e-doc. 16 - grifei).



    Em seguida, o TRT 2 indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, por entender que 



    “a controvérsia reside no reconhecimento, ou não, do vínculo empregatício após o período em que o contrato de emprego foi registrado e a inclusão do reclamante, sem solução de continuidade ou alteração de unções, no quadro social da reclamada com insignificante participação de 0,05 % na sociedade”.(e-doc. 18)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão transcrita infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1001311-70.2024.5.02.0039, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente